Tribunal: TJMT
Processo: 1034177-78.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034177-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCYLLA FERREIRA DIAS GONCALVES - CPF: 045.869.611-04 (APELANTE), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), ALMERINDA RODRIGUES BLAUT - CPF: 001.905.401-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE PEREIRA GONCALVES - CPF: 039.821.801-39 (APELANTE), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Priscylla Ferreira Dias Goncalves e Alexandre Pereira Goncalves contra sentença de improcedência proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos, ajuizada em razão de suposta negativação indevida após tentativa frustrada de pagamento de fatura de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a efetiva quitação do débito por parte dos apelantes e se a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito foi ilegítima, ensejando a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O pagamento da fatura não foi comprovado, pois todas as tentativas realizadas foram estornadas, resultando em inadimplemento.

4. A negativação foi resultado de débito válido, caracterizando exercício regular de direito pela parte credora. Não há ato ilícito configurado, afastando-se, assim, o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito não quitado, ainda que originado de erro operacional, constitui exercício regular de direito e não enseja danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/06/2016.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Priscylla Ferreira Dias Goncalves e Alexandre Pereira Goncalves, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Condenação por Danos,
julgou improcedente o pedido inicial.

Alega a parte Apelante que, tentou pagar a fatura do cartão de crédito no estabelecimento da Apelada, mas houve um erro no sistema, mesmo após cinco tentativas de passar o cartão de débito.

Argumenta que o pagamento foi realizado, conforme extratos e comprovantes anexados, mas a Apelada solicitou o estorno do valor sem o seu consentimento e incluiu o nome da Apelante, nos cadastros de proteção ao crédito

Afirma que a negativação indevida, configura dano moral e que deve também ser indenizada pelos danos materiais consistentes nos juros e taxas indevidas cobradas de sua conta corrente.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Priscylla Ferreira Dias Goncalves e Alexandre Pereira Goncalves, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Condenação por Danos,
julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se da inicial que, no dia 21 de junho de 2023, a primeira Requerente foi à loja Ré para pagar a fatura do cartão de crédito Pernambucanas, no valor de R$ 1.275,42, com vencimento em 25.06.2023.

Afirmou que o pagamento seria feito com R$ 1.170,00 no cartão de débito do segundo Requerente (seu marido) e o restante em dinheiro (R$ 105,45).

Ressaltou que, após várias tentativas de pagamento com o cartão, todas resultando em erro, notou que o valor de R$ 1.170,00 havia sido debitado da conta do segundo Requerente, de forma que devido às tentativas repetidas, a conta entrou no cheque especial, gerando IOF e juros.

Afirmou que em 22 de junho de 2023, o segundo Requerente verificou, por meio de um extrato bancário, que houve quatro estornos e um valor debitado., de forma que a primeira Requerente contatou a central de atendimento e foi orientada a abrir um chamado na loja Ré.

No dia 23 de junho, ela apresentou o extrato na loja e pagou o restante da fatura de junho, no valor de R$ 105,45, contudo, ao notar que a fatura ainda não estava quitada no aplicativo, ligou novamente para a central e descobriu que a funcionária da loja havia solicitado um estorno do valor debitado sem autorização.

Diante disso, em 17 de julho de 2023, a fatura do mês seguinte foi fechada em R$ 2.246,11, incluindo encargos devido ao estorno não autorizado e que, no dia 28 de julho, a loja realizou o estorno do pagamento não autorizado na conta do segundo Requerente.

Após várias tentativas de resolução, a primeira Requerente procurou o PROCON para solicitar a emissão de uma fatura no valor de R$ 1.170,00 e a retirada dos encargos, mas a loja limitou-se a afirmar que o débito não havia sido pago integralmente.

Aduz que posteriormente, tomou conhecimento de que

a Requerida inseriu seu nome no rol de maus pagadores, junto aos órgãos de proteção ao crédito, SERASA.

Diante de tais fatos, ajuizou a sobredita ação, visando ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após o regular trâmite do feito o Juízo de origem, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]Isso porque, colhe-se da narrativa da própria autora que o pagamento do débito objeto da lide não foi tempestivamente realizado.

Veja-se que a autora narra que teria, por cinco vezes, tentado efetuar o pagamento do valor de R$1.170,00 (um mil cento e setenta reais) referente à fatura do mês de junho de 2023 – sem que tenha obtido sucesso.

Mencionou que, na data de 22/06/2023, percebeu que houve quatro estornos; e que no dia 28/07/2023 houve outro estorno.

Nesse cenário, de pronto é possível verificar que a parte autora não adimpliu o débito, vez que as cinco tentativas de pagamento foram estornadas.

Assim, o que ressai do contexto fático é que, de fato, o débito não foi quitado – e, sob este prisma, é devida a negativação do nome da autora, visto que constitui exercício regular de direito da parte requerida.

[...]

Como se vê, não houve o cometimento de nenhum ilícito pela parte requerida, apenas regular exercício de seu direito de cobrança.

De tal forma, não há que se falar em indenização por danos morais ou reconhecimento de inexistência de débito.

No que tange ao documento juntado pela autora (id. 131506550), é possível verificar que o valor e a data de vencimento da referida negativação são diferentes dos que constam na inicial.

Em razão do exposto, não merece acolhimento a pretensão da parte autora que não logrou êxito em comprovar o alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. [...]”

Contra a sentença, a parte Autora

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Preambularmente, insta consignar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6º do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria a parte Recorrente apresentar uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez.

Denota-se dos autos que, em que pese o imbróglio ocorrido, o fato é que a parte Apelante não efetuou o pagamento, pois das cinco tentativas de pagamento via cartão de débito, todas foram estornadas, de forma que permaneceu em débito junto a Apelada.

Assim, a considerar que o apontamento questionado originou-se de um débito válido, tem-se que a parte Requerida agiu no estrito exercício regular de direito.

Daí decorrente, não há que se cogitar apontamento creditício indevido.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, pois, ao estabelecer a responsabilidade indenizatória, vinculou-a ao ato ilícito; logo, na falta deste, inexiste o dever de indenizar, pelo que, os pedidos formulados com esse propósito devem ser julgados improcedentes.

Portanto, no que concerne ao pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à Requerente, na medida em que a suposta alegação de que o negativação é indevida porque a Apelada efetuou o estorno do valor sem o seu consentimento, por si, não é suficiente para justificar a reparação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – DÍVIDA EXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não restando comprovada a quitação do empréstimo, legítima a negativação da dívida, uma vez que decorrente de efetivo inadimplemento, o que não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito. (N.U 1024811-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024